Tribunal: TJSP
Processo: 1001392-76.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - MORA CONFIGURADA - PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO CONTRATO - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL RESP. No 1.418.593/MS - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA